Tribunal: TJBA
Processo: 8150789-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150789-17.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE BAQUEIRO BAQUEIRO JUNIOR Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA APELADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 485, I, C/C ART. 330, IV, DO CPC. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. RESOLUÇÃO N. 321/2013 DO INSS. EXIGÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO MÍNIMA DA INICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 330, IV, do CPC, pressupõe o não atendimento às determinações judiciais de emenda à inicial após regular oportunidade concedida à parte autora. II - A exigência de comprovação de reclamação administrativa prévia ao INSS, prevista na Resolução n. 321/2013, não pode ser imposta como condição de procedibilidade em demandas que versam sobre relações de consumo e discussão de cláusulas contratuais. Tal exigência não encontra amparo em lei e afronta o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88). III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 631.240/MG (Tema 350 da repercussão geral), firmou entendimento de que o prévio requerimento administrativo não constitui condição obrigatória para o ajuizamento de ação, salvo quando expressamente previsto em lei. Atos infralegais não podem criar restrições ao direito de ação. IV - Embora a inversão do ônus da prova seja aplicável às relações de consumo (art. 6º, VIII, do CDC), tal prerrogativa não dispensa o autor de promover a instrução mínima da petição inicial com documentos indispensáveis à propositura da demanda, conforme exige o art. 320 do CPC. V - A parte autora deve demonstrar, ainda que minimamente: (i) a existência da relação jurídica controvertida; (ii) os valores efetivamente descontados; (iii) a tentativa de obtenção de documentos junto à instituição financeira; (iv) o recebimento ou não dos valores do empréstimo e sua eventual devolução. VI - Reforma parcial da sentença para afastar a exigência de comprovação de reclamação administrativa prévia ao INSS e oportunizar nova emenda à inicial, com instrução documental adequada, sob pena de indeferimento. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8150789-17.2024.8.05.0001, em que são partes, como Apelante, JOSE BAQUEIRO BAQUEIRO JUNIOR e, como Apelado, BANCO MASTER S/A: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora